Tribunal: TJDFT
Processo: 0002196-80.2019.8.07.0009
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-14

Ementa:
PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES. GRATUIDADE DE JUSTIÇA.

Comprovada a prática de roubo qualificado, não sendo, inclusive, objeto de insurgência recursal.

De acordo com a Súmula 26 do TJDFT: "Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado".

Apelo desprovido.